Tribunal: STF
Processo: ARE 1581729
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-14
Data de publicação: 2025-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMAS 360, 395, 660 E 733 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:
“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. QUINTOS. TEMA 395 DO STF. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. NÃO CABIMENTO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Não obstante a decisão do STF no que tange à inexistência do direito de incorporação dos quintos no período de 08/04/1998 a 04/09/2001 (RE 638.115/CE – Tema 395), não cabe a relativização da coisa julgada com fundamento no no art. 741, § único do CPC/1973 (art. 535, III CPC/2015). 2. Aplicação ao caso da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 733 no sentido de que a decisão proferida em controle concentrado de constitucionalidade não produz automática reforma ou rescisão de sentença anterior que tenha adotado entendimento diferente, sendo imprescindível para tanto a interposição de recurso próprio, observado o prazo decadencial. 3. A Corte Superior, em razão da segurança jurídica, modulou os efeitos da decisão para obstar a repetição de indébito em relação os servidores que receberam de boa-fé os quintos pagos até a data do julgamento, cessada a ultra-atividade das incorporações em qualquer hipótese. 4. Foram igualmente modulados os efeitos da decisão de mérito do recurso, de forma a garantir que aqueles que continuam recebendo os quintos por força de decisão judicial sem trânsito em julgado ou decisão administrativa tenham o pagamento mantido até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Ademais, foi igualmente conferido efeitos infringentes aos embargos de declaração para reconhecer como indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado.
5. Os embargos à execução foram propostos na vigência do CPC/73, no regular exercício do direito de ação autônoma como meio de defesa do devedor. No curso processual, entrou em vigor o CPC/2015, com incidência imediata das suas disposições, o que não esvazia o objeto da ação em curso, em razão da regra de direito intertemporal prevista no art. 14 do CPC de 2015. 6. Na sentença de julgamento dos embargos à execução, devem ser arbitrados os honorários advocatícios de sucumbência” (fl. 7, e-doc. 44).
 
Embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 47).
 
2. No recurso extraordinário, a agravante alegou ter o Tribunal Regional Federal da Quarta Região contrariado o inc. II do art. 5º da Constituição da República, bem como desrespeitado o Tema 395 da repercussão geral. 
 
Argumentou “constata[r]-se que a interpretação dada pelo magistrado de piso não pode prosperar em face da interpretação conferida pelo Pretório Excelso no julgamento do citado representativo de controvérsia [RE n. 638.115/CE], a qual se presta a fundamentar, em sede de embargos à execução, a alegação de inexigibilidade do título executivo judicial, nos termos do art. 741 do CPC”
(fl. 12, e-doc. 51).
 
Asseverou que “o agravado não faz jus a qualquer incorporação que ainda não tenha sido feita, no período considerado inconstitucional pelo STF, nem aos atrasados pleiteados, devendo, portanto, ser reformada o acórdão do C. Regional” (fl. 15, e-doc. 51).

Afirmou que, “em decisão de rejeição da impugnação, não são devidos honorários advocatícios. Mas, em havendo acolhimento, mesmo que parcial, são devidos honorários advocatícios APENAS AO IMPUGNANTE, em razão da extinção (mesmo que parcial) do cumprimento de sentença” (fl. 19, e-doc. 51).
 
Pediu o provimento do recurso extraordinário.
 
3. O Vice-Presidente do Tribunal Regional negou seguimento ao recurso extraordinário, pela aplicação dos Temas 360, 395, 660 e 733 da repercussão geral, e inadmitiu-o, por ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal
(e-doc. 54).

No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que “a questão jurídica em debate neste item não diz respeito à relativização da coisa julgada, mas sim à eficácia temporal da sentença diante da alteração dos pressupostos – jurídicos, no caso concreto – em face de superveniente declaração do STF” (fl. 8, e-doc. 59).

Assinala que “a inexigibilidade da obrigação de fazer é imperativa, visto que tem por objeto prestação de trato sucessivo, sobre a qual a coisa julgada não mais opera (CPC, art. 505, I; CF, art. 5º, XXXVI; STF, Tema 494), porque a interpretação jurídica que consubstanciava a ordem judicial para incorporação dos quintos foi extirpada do sistema jurídico pelo STF” (fl. 13, e-doc. 59).
 
Pede provimento do presente recurso extraordinário com agravo.

4. O Tribunal Regional Federal da Quarta Região nega provimento ao agravo interno interposto contra a aplicação da repercussão geral, em julgado com a seguinte ementa:
“AGRAVO INTERNO. DECISÃO VICE PRESIDÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMAS 360, 395 E
733/STF. APLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PARADIGMA REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 1. Há previsão no artigo 1.040, I, do CPC
de que, uma vez publicado o acórdão paradigma, o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento ao recurso especial ou extraordinário, se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior. 2. A decisão alinha-se com o entendimento do STF na análise dos paradigmas, inexistindo, pois, motivo para a pretendida reforma. 3. Dessa forma, a aplicação dos temas 360, 395 e 733 do STF ao caso, é medida que se impõe” (fl. 14, e-doc. 66). 
 
Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
 
5. Razão jurídica não assiste à agravante.

6. O Vice-Presidente do Tribunal Regional, nos termos do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário, pela aplicação dos Temas 360, 395, 660 e 733 da repercussão geral (e-doc. 54).

No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para este Supremo Tribunal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:
“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).
 
Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto agravo interno como recurso cabível contra decisão da presidência de tribunal ou de turma recursal pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. CAPUT DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.443.183-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.11.2024).
 
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA O ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO RECORRIDA ALINHADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE CONHECIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que não é cabível novo recurso para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 2. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, o agravo interno na origem é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, não sendo cabível a interposição do agravo previsto no art. 1.042, do Código de Processo Civil. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.429.914-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 6.5.2024).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO MISTA. ERRO GROSSEIRO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO CONTRA A PARTE DA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM NA QUAL SE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.
ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – Conforme o art. 1.042, caput, do Código de Processo Civil – CPC, não cabe agravo contra decisão fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. II – Configura erro grosseiro a interposição do agravo, previsto no art. 1.042 do CPC, contra a parte da decisão do Juízo de origem que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, do CPC, uma vez que o agravo interno é o recurso cabível para impugnar o referido ato decisório, conforme disposto no art. 1.030, § 2º, do CPC. III – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Juízo de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. IV – Agravo ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.554.549-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 10.9.2025).
 
A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da sistemática da repercussão geral na origem, ex vi dos artigos 1.042 e 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil” (ARE n. 1.370.824-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 20.5.2022).
 
Com a correta aplicação dos Temas 360, 395, 660 e 733 da repercussão geral pelo Tribunal de origem e a negativa de provimento do agravo interno previsto no § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil, nada mais há a ser apreciado por este Supremo Tribunal sobre “o direito de servidores da UFSC à incorporação e atualização de quintos/décimos de funções gratificadas em relação ao período compreendido entre a edição da Lei
nº 9.624/98 e a publicação da Medida Provisória nº 2.225-45/2001 – de 09/04/1998 a 05/09/2001 –, ação que transitou em julgado em 08/05/2014” (fl. 2, e-doc. 44).

7. Como assentado na decisão de admissibilidade recursal, sobre as questões remanescentes, rever o decidido pelo Tribunal Regional sobre arbitramento de honorários advocatícios em embargos à execução demandaria reexame fático-probatório e análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
“Direito da saúde. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Honorários advocatícios sucumbenciais. Defensoria Pública. Autonomia institucional. Princípio da causalidade. Súmula 279 do STF. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, ao fundamento de que a controvérsia possui natureza infraconstitucional e demanda reexame de fatos e provas, o que inviabiliza sua análise nesta instância recursal. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a Defensoria Pública pode ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando atua como representante de parte hipossuficiente e resta vencida na demanda; e (ii) saber se tal condenação compromete a autonomia institucional da Defensoria Pública ou o direito de acesso à justiça. III. Razões de decidir 3. O Tribunal de origem analisou a legislação aplicável e concluiu que os honorários advocatícios possuem natureza autônoma e são devidos independentemente da condição da parte representada. Dessa forma, a Defensoria Pública, ao atuar como representante processual, deve se submeter às regras processuais ordinárias, incluindo a possibilidade de condenação em honorários quando sucumbente. 4. Não há qualquer afronta à autonomia institucional da Defensoria Pública nem comprometimento do acesso à justiça, pois a exigência de pagamento dos honorários decorre do princípio da causalidade e da previsão expressa do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido” (ARE
n. 1.528.096-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.3.2025).

“Direito Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação anulatória. Sucumbência. Princípio da causalidade. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF.
I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente e a reapreciação de fatos e provas constantes dos autos, o que não se admite nesta etapa processual. Incidência da Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado
da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE
n. 1.501.747-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 9.9.2024).
 
Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações da agravante.
 
8. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
 
Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 14 de dezembro de 2025.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora